Tribunal: CARF
Processo: 36160.001920/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36160.001920/2006-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
O art. 16, § 4.o do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de
apresentação da prova documental. A análise de documento que já estava
disponível quando da interposição da competente defesa administrativa,
manifestação de inconformidade, apresentado pelo postulante somente em sede
de recurso voluntário, implica supressão de instância e preclusão consumativa.
PEDIDO DE PERÍCIA.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as provas documentais devem
ser apresentadas na impugnação, a não ser que isso seja impraticável, nos
termos do art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972. O pedido de
realização de perícia é uma faculdade da autoridade julgadora, que deve assim
proceder apenas se entender imprescindível à solução da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-24.636 (p. 691), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36160.001920/2006-53
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

Nos termos do relatório do recorrido decisum, tem-se que:
Da autuação
Trata o presente, da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n.o
35.947.060-2, lançada pela fiscalização contra a empresa acima qualificada, que de
acordo com o relatório fiscal de fls. 109 a 112, refere-se às contribuições destinadas à
Seguridade Social: 20% incidente sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço; de 3%
também incidente sobre o total da remuneração paga devida ou creditada aos segurados
e trabalhadores avulsos a seu serviço, referente ao percentual para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente de riscos ambientais do trabalho; 5,8% (Salário Educação Fundos
(Terceiros), também incidente sobre a mesma base acima referida.
Integrando o crédito noticiado, constam diferenças apuradas de juros e multas nos
recolhimentos efetuados em atraso, conforme Demonstrativo de Diferença de
Acréscimos Legais – DAL, fls.82 a 94.
Totalizando o crédito o valor de R$ 1.929.979,83, consolidado em 29.09.2006, relativo
aos meses compreendidos no período de 10/2004 a 03/2006.
Cientificado do lançamento, em 10.11.2006, conforme AR de fl. 112, a empresa
apresentou a impugnação de fls. 13/14, alegando, em síntese:
Após fazer um resumo do contido da Notificação em causa, assevera que de pronto,
deve ser ressaltado que a empresa Impugnante nada deve ao Fisco Previdenciário, pois
os supostos débitos do período de novembro de 2004 a marco de 2006 foram
devidamente quitados nos seus respectivos vencimentos, conforme comprovam as
GPS's em anexo, e, consequentemente, a NFLD não deve prosperar, por total ausência
de fundamentos, não apenas jurídicos, como também fáticos, consoante será
robustamente demonstrado adiante.
Que como pode ser verificada, a assertiva efetuada poderá ser facilmente comprovado
através da realização de perícia contábil na documentação fiscal da Impugnante, que
poderá atestar a veracidade dos pagamentos efetuados nos prazos, formas e valores da
época, vinculados às informações prestadas pela própria Impugnante ao Auditor Fiscal,
afastando a absurda exigência constante desta NFLD.
Desta forma, solicita-se a realização de perícia, indicando-se desde logo como perito do
Impugnante a Sra. Maria Bernadete Modesto de Oliveira, brasileira, casada, contadora,
inscrita no CRC/Pa sob o n° 7679 e do CPF n° 208.035.40272, com endereço
profissional na Rodovia Augusto Montenegro, s/n°, Km 07, Bairro do Tenoné, nesta
cidade.
Os quesitos preliminares são os seguintes:
a) As GPS'S em anexo comprovam o recolhimento dos 20% incidente sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço?
b) As GPS'S em anexo comprovam o recolhimento dos 3% incidente sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, referente ao percentual para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de
riscos ambientais do trabalho?
c) As GPS'S em anexo comprovam o recolhimento da Contribuição para outras
entidades e fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE, SESI E SENAI)
(5,8%)?
d) Existe algum valor a recolher de contribuição social?
Para comprovar o que está sendo aqui exposto e para subsidiar a realização da perícia,
acostam-se à presente os documentos de fls. 161 a 497.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

Isto posto, e face a tudo o mais que dos autos surgirá, requer a Impugnante que:
a) seja recebida a presente Impugnação, por ser tempestiva e estar dentro das
formalidades legais;
b) seja realizada a perícia contábil nos documentos fiscal da Impugnante, além dos ora
acostados aos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa;
c) e consequentemente, seja julgado improcedente a NFLD, uma vez que os valores
exigidos a título de contribuição social já foram quitados, conforme comprovam as
GPS'S em anexo.
Da diligência
Conforme despacho de fl. 499 foi solicitada a realização de diligência à delegacia de
origem, a fim de que a fiscalização intime o contribuinte a apresentar os termos dos
convênios (FNDE, SESI, SENAI) que autorizaram os pagamentos diretos para as outras
entidades, pois a inexistência de tais documentos implica a manutenção da competência
da Secretaria da Receita Previdenciária para a constituição do crédito por meio do
lançamento, circunstância que impediria o aproveitamento destes recolhimentos a fim
de alterar o presente lançamento.
Em resposta, consta manifestação à fl. 686, que diz:
Procedemos, então, a intimação ao contribuinte para a apresentação dos termos de
convênio firmados entre o notificado e FNDE, SESI e SENAI à época do período da
NFLD em epígrafe, qual seja, 10/2004 a 04/2006, em 22/03/2011, através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal TIPF, anexo. O contribuinte, entretanto, limitou-se a
apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos ao FNDE, SESI e SENAI do
período solicitado, anexos ao presente, silenciando-se a respeito dos termos de convênio
requeridos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 01-24.636 (p. 691), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CUSTEIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO RECONHECIMENTO DO CONVÊNIO
DIRETO COM SESI E SENAI. LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Somente constatada a existência de convênio regular com o FNDE, SENAI E SESI é
que a fiscalização deve se abster de lançar a contribuição devida às entidades e fundos
convenente, inclusive quanto aos créditos decorrentes de diferenças apuradas na ação
fiscal.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de diligência quando esta se mostra prescindível.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 782), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, no
sentido de que todas as contribuições previdenciárias foram recolhidas integralmente, não
havendo nenhuma diferença a recolher ao fisco.
Ato contínuo, à p. 800, a Contribuinte peticiona trazendo aos autos novos
documentos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às contribuições destinadas à Seguridade Social: 20%
incidente sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço; de 3% também incidente sobre o total da remuneração
paga devida ou creditada aos segurados e trabalhadores avulsos a seu serviço, referente ao
percentual para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho; 5,8% (Salário Educação
Fundos (Terceiros), também incidente sobre a mesma base acima referida.
Registre-se, pela sua importância, que, conforme sinalizado no relatório fiscal (p.
109), o presente lançamento é decorrente do batimento GFIP x Folha de Pagamento.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa, defendendo, em síntese, que nada deve ao Fisco Previdenciário, pois os
supostos débitos do período de novembro de 2004 a março de 2006 foram devidamente quitados
nos seus respectivos vencimentos, conforme comprovam as GPS carreadas aos autos.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Quanto a essa afirmativa cumpre observar que compulsando tais documentos, verifica-
se no que diz respeito aos recolhimentos identificados como efetuados fora do prazo e
sem a aplicação dos acréscimos devidos, em que pese o Demonstrativo de Diferença de
Acréscimos Legais – DAL (fls.82 a 94.) indicarem a existência desses recolhimentos
efetuados no CNPJ da matriz da empresa e suas filiais, as GPS apresentadas pelo
impugnante, referem-se ao pagamento das contribuições recolhidas somente no CNPJ
da matriz.
Constatou-se que apenas nas fls. 346, 350, e 352, as guias apresentadas, coincidiram
com a competência das identificadas no já citado demonstrativo, ou seja, 08/2005.
Entretanto verifica-se que o recolhimento das mesmas, foi efetuado fora do prazo, em
03/10/2005, contudo sem a aplicação de juros e multa respectiva, procedente, portanto a
cobrança dos acréscimos legais, em todo o período lançado.
Para delimitar a matéria posta em litígio, deve-se frisar que conforme colhe-se do
Relatório Fiscal fls.109/112 e do Discriminativo Analítico de Débito – DAD de fls. 05 a
25, integrantes da Notificação combatida, que o lançamento contempla valores relativos
às contribuições apuradas no confronto daquelas declaradas em Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com as recolhidas em GPS,
abrangendo todos os estabelecimentos da empresa.
Assim noticiado, tem-se que em relação às filiais, abaixo discriminadas, não caberá
manifestação deste Órgão julgador, na medida que, como já anteriormente ressaltado,
verifica-se que do apoio documental carreado aos autos pela impugnante, fls.161 a 497,
constam comprovantes de recolhimento efetuados apenas no CNPJ da matriz.
Ressaltando-se ainda que a maioria das cópias das Guias anexadas, o foram recolhidas
em nome dos prestadores de serviço à empresa notificada – Código de Pagamento –
2631, ou seja, indicativo de recolhimento da contribuição retida desses prestadores.
(...)
Assim, o contraditório estabelecido nestes autos se fixa em torno do CNPJ:
04.928.297/0001-00 e como se vê, das peças que compõem os autos, o presente
lançamento foi motivado nas competências 09/2005 e 03/2006, pela ausência de
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

comprovação do recolhimento das contribuições devidas, e no período de 10/2004 a
03/2006, pela não apresentação dos termos dos convênios (FNDE, SESI e SENAI)
autorizadores dos pagamentos diretos para essas entidades e fundos, circunstância que
implicou na manutenção da competência da então Secretaria da Receita Previdenciária,
para constituição do crédito por meio das diferenças apuradas.
No tocante as contribuições lançadas nas competências 09/2005 e 03/2006, motivado
pela ausência de comprovação de recolhimento, cumpre observar que efetuada pesquisa
nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil – COGPS – Consulta
Detalhes da GPS – constata-se a existência de recolhimentos na competência 03/2006 –
para o CNPJ 04.928.29//0001-00 no Cód. 2100, no montante superior ao considerado
pela fiscalização, impondo que se faça a retificação do lançamento, abatendo-se os
valores das contribuições efetivamente recolhidos.
Passando-se a análise do procedimento fiscal relativo ao lançamento que considerou
como devida a incidência do percentual de 5,8% destinados as outras entidade e fundos,
à vista dos elementos que compõem os autos. Tem-se justificado o lançamento em
questão e a sua consequente manutenção, à luz do adiante noticiado:
(...)
À teor dos dispositivos colacionados, colhe-se que somente a existência de convênio,
restringir-se-ia a atuação da fiscalização com relação ao lançamento de contribuições
para custeio dos terceiros incidentes sobre salários-de-contribuição apurados.
Saliente-se ainda que nas normas procedimentais de cunho interno e restrito que
recomendam a conduta da fiscalização, manteve-se de forma clara a indicação de que
somente com a constatação da existência do convênio direto para a arrecadação das
contribuições destinadas aos terceiros, que não caberia a apuração das diferenças do
percentual devido.
Diante do exposto, e considerando que foi oportunizado a empresa notificada, quer no
decorrer da ação fiscal, como na apresentação da impugnação, e mais uma vez, por
ocasião do cumprimento de diligência, que fizesse a comprovação da celebração de
convênio, com as citadas entidades e fundos, conforme prevê a legislação, sem contudo
desincumbir-se do ônus de assim comprovar, devem ser mantidos os controversos
lançamentos.
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da decisão de primeira
instância, tem-se que a análise de mérito realizada pela DRJ se restringiu aos débitos referentes
ao estabelecimento matriz da Recorrente, tendo em vista que a documentação então apresentada
pela Contribuinte junto com a sua peça impugnatória se referia apenas ao CNPJ da matriz.
Neste ponto, cumpre destacar que, após o protocolo do recurso voluntário, a
Contribuinte peticionou nos presentes autos, requerendo a juntada dos seguintes documentos:
- Convênio firmado com o SESI e SENAI, para comprovar que a empresa poderia
recolher as contribuições sociais diretamente as respectivas entidades;
- GPS's das filiais do período de novembro de 2004 a março de 2006.
Pois bem!
No que tange à documentação apresentada pela Contribuinte após o protocolo do
recurso voluntário, cumpre destacar inicialmente que, no entendimento deste Conselheiro,
considerando que a presunção de legalidade do crédito tributário tem como embasamento o
binômio “cobrar o que é devido” “a quem de direito”, eventual elemento de prova apresentado
em grau recursal, com potencial efeito de refletir no crédito tributário lançado, deve ser
conhecido e examinado pelo julgador.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

Contudo, o conhecimento e, por conseguinte, a análise de elementos de prova
trazidos aos autos em grau recursal não é irrestrito.
Sobre o tema, socorre-me aos escólios do Conselheiro Angelo Abrantes Junior,
objeto do Acórdão 1002-000.576, in verbis:
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novos documentos deve ser avaliada à
luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, instituído pelo Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de
1993)
(...)
§ 4.o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima transcritos, a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
manifestação de inconformidade ou a impugnação contendo as matérias que delimitam
expressamente os limites da lide com os elementos de prova correlatos, sendo eles
submetidos à primeira instância (DRJ) para apreciação e decisão, tornando possível a
veiculação de recurso voluntário para o CARF (segunda instância) em caso de
inconformismo, não se admitindo conhecer de inovação probatória ou recursal.
Antes de analisar a prova devolvida para reexame na segunda instância de julgamento é
preciso verificar se foi observado o princípio recursal da dialeticidade, que determina
que o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao
inconformismo com a decisão de primeira instância de julgamento, juntamente com os
itens que o impugnante pretende que façam prova a seu favor.
A legislação processual determina que a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento devendo ser formalizada por escrito e com o detalhamento
dos motivos de fato e de direito em que se basear, devendo os pontos de discordância e
as razões estarem expostas de forma minuciosa, sob pena de serem considerados não
refutados. De modo geral, a peça de defesa deve estar instruída com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias de defesa
suscitadas. O recurso voluntário é o meio idôneo a ensejar o reexame das questões
decididas em primeira instância de julgamento com a finalidade de obter um
pronunciamento mais favorável relativamente à sucumbência. Com exceção da
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

avaliação de uma objeção, por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento, em regra o efeito devolutivo, inerente ao mecanismo recursal, promove
o restabelecimento do poder de apreciar a mesma questão em segunda instância de
julgamento. As provas extemporâneas juntadas aos autos e que representam
inovação à lide não se contrapõem aos termos previstos no ato de deliberação que
se pretende reformar, evidenciando violação ao princípio da dialeticidade1, e
caracterizada a supressão de instância.
(...)
Excetuando-se as objeções, circunstância que não se verifica no caso dos autos, não se
toma conhecimento das provas juntadas pela primeira vez em sede de recurso
voluntário, porque alcançadas pela preclusão.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) circunscreve-
se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância,
bem como recursos de natureza especial", de forma que não se aprecia contexto
probatório extemporâneo. Se não foi apresentado ao tempo da impugnação ou
manifestação de inconformidade ocorreu a preclusão consumativa, tornando inviável
aventá-lo em sede de recurso voluntário como uma inovação. O CARF não pode
apreciar prova não apreciada pela DRJ, caso contrário, estaríamos diante de
patente supressão de instância.
A análise destes elementos novos trazidos ao processo administrativo implicaria
supressão de instância porque a Turma Julgadora da DRJ/RJ1 foi privada da apreciação
destes itens, motivo pelo qual deve ser reconhecida a preclusão consumativa na forma
dos dispositivos do Dec. n.o 70.235/72, já reproduzidos. As normas processuais não
permitem que qualquer das partes mantenha desconhecida determinada prova, de que já
dispunha, com o propósito de aguardar o momento que lhe seja mais favorável para a
apresentação, gerando surpresas e danos ao contraditório para a outra parte e
suprimindo o exame por instâncias de julgamento.
O conjunto probatório inédito apresentado com o recurso voluntário ultrapassa os
limites do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235/72, pois já poderia ter sido inserido aos
autos no momento da manifestação de inconformidade, porque diz respeito à escrita
contábil da qual o postulante do direito creditório tinha posse desde o ano calendário
2002. Como entender reformável, nesse aspecto, a decisão que não identificou conjunto
probatório que pudesse amparar a liquidez do crédito em análise, se este era necessário?
E como admitir prova extemporânea que busca comprovar o pagamento indevido de IR
sem que tenha ocorrido qualquer das hipóteses que excepcionam a preclusão contidas
nas alíneas "a", "b" e "c" desse § 4.o?
A impossibilidade de inovação probatória impede que sejam considerados para a
apuração do direito creditório e a liquidez do crédito os novos elementos de prova
anexados na oportunidade de interposição do recurso voluntário. Tampouco se trata de
matéria de ordem pública, como de demonstrará adiante, que, esta sim, justificaria o
exame dos elementos à margem do que determinam os §§ 4.o e 5.o do Decreto n.o
70.235/72.
À luz da fundamentação supra reproduzida, tem-se que, no caso em análise, o
conhecimento e exame da documentação trazida aos autos pela Contribuinte após o protocolo do
recurso voluntário, representaria nítida supressão de instância, tendo em vista que a DRJ
expressamente destacou que, em relação às filiais não caberá manifestação deste Órgão
julgador (DRJ), na medida que, como já anteriormente ressaltado, verifica-se que do apoio
documental carreado aos autos pela impugnante, constam comprovantes de recolhimento
efetuados apenas no CNPJ da matriz. Assim, o contraditório estabelecido nestes autos se fixa em
torno do CNPJ: 04.928.297/0001-00.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36160.001920/2006-53

No que tange, especificamente falando, às cópias do convênios de p.p. 801 a 803
(SESI) e 804 a 807 (SENAI), considerando que os mesmos foram celebrados nos idos dos anos
de 1988 e 1993, respectivamente, caberia à Contribuinte demonstrar que os mesmos estavam
vigentes à época do período fiscalizado.
Com relação ao pedido de diligência formulado pela Contribuinte, a DRJ destacou
e concluiu que não cabe deferir o requerimento de realização de diligência, uma vez que a
Impugnante não conseguiu demonstrar impropriedades no lançamento, sendo que a
improcedência dos fatos que alega foram devidamente analisados à vista dos documentos
apresentados.. Logo, considera-se a realização de diligência prescindível e indeferindo-a nos
termos do artigo 18 do Decreto 70232/75.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, é cedido que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a produção
de prova pericial deve ser determinada pela autoridade julgadora quando imprescindível à
solução da lide. Trata-se de medida que busca esclarecer eventuais dúvidas dos julgadores, que
possuem a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se valerem ou não de tal expediente.
Nessa situação particular, a solução da presente demanda não requer uma perícia
em sentido técnico, limitando-se a análise da procedência (ou não) do lançamento fiscal na forma
pela qual o processo está instruído. Isso porque as autoridades julgadoras devem apreciar as
provas conforme produzidas no processo.
E, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, como se sabe, a produção de
provas documentais deve ser feita na impugnação, a não ser que isso seja impraticável, nos
termos do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/1972.
Nesse sentido, tal como decidido pelo órgão julgador de primeira instância, o
pedido de perícia requerido pela Interessada não merece ser acolhido. A Interessada, em verdade,
ao requerer a realização de perícia, busca, de forma transversa, livrar-se de seu ônus de prova das
suas razões de defesa.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1123
DF CARF MF
Original